Tribunal: TJMT
Processo: 0008841-08.2008.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008841-08.2008.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO JOVIO - CPF: 162.194.651-72 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0008841-08.2008.8.11.0006 -

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Pedro Jovio

Recorrida(s):

Município de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE HORA EXTRA. REQUERENTE INTIMADO PARA APRESENTAR CERTIDÃO EMITIDA PELA MUNICIPALIDADE CONSTANDO AS HORAS TRABALHADAS NO PERÍODO SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. DOCUMENTO NÃO JUNTADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, dispõe expressamente acerca do pagamento das horas extras, em seu artigo 25, que prevê que o cômputo das horas trabalhadas, inclusive as extraordinárias, serão computadas somente através do ponto, de modo que a prova testemunhal não se presta a esse fim.

2. Inexistindo prova nos autos acerca do valor pleiteado, sobretudo quando há decisão nos autos, oportunizando ao autor produzir a referida prova, determinando que a parte Requerente apresente certidão emitida pelo Município constando as horas trabalhadas, para que seja apurado a existência de horas extraordinárias, sob pena de extinção, e não tendo o autor colacionado o referido documento, não há razão para reforma da sentença.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Com efeito, o autor ingressou em juízo com a presente ação de cobrança, visando o recebimento de valores relativos a jornada extra de trabalho alegadamente desempenhada. Instada a emendar a inicial, vem a parte autora afirmar não ser possível a juntada da documentação necessária vez que o controle da jornada de trabalho caberia a municipalidade (empregador), que deveria apresenta-la em momento outro. Inicialmente, há que se fazer a ressalva de que não estão os jurisdicionados diante da justiça trabalhista, devendo, portanto, apartarem-se das regras e princípios atinentes a CLT. Com efeito, os contratos trabalhistas submetidos ao judiciário Estadual são de cunho Jurídico Administrativo, e tem suas regras previstas em Estatuto e/ou legislação específica, aplicando-se o procedimento judicial os ritos estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Destaco, por segundo, que, não sendo o Poder Judiciário órgão de consulta, não lhe cabe pronunciar-se sobre direito em tese, não comprovado. Note-se que, no caso dos autos, não se trata apenas de documentos necessários a liquidação de eventual sentença de procedência, mas daqueles que devem demonstrar a própria existência do direito pleiteado, a pressupor, logicamente, a existência de horas extras trabalhadas. De fato, a parte autora não atendeu ao disposto no artigo 283, do CPC, ao trazer tão-somente algumas planilhas que indicam valores pagos pelo requerido a título de horas extras, das quais não se pode concluir a existência de horas trabalhadas em período extraordinário, que não pagas. Na realidade, deveria o autor ter juntado com a inicial as folhas ponto ou documento equivalente, pois seriam os documentos hábeis a comprovar o fato constitutivo do seu direito, o qual é ônus exclusivamente seu.”

4. A teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que JULGOU EXTINTO o feito sem resolução do mérito
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.
Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e por não ter havido condenação em pecúnia, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021